Tribunal: TJMT
Processo: 0004218-69.2016.8.11.0021
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004218-69.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO R. MENDES - CNPJ: 07.123.900/0001-75 (APELADO), MARCELO RODRIGUES MENDES - CPF: 007.017.511-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ANULAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO - DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. A decisão que acolhe a Exceção de Pré-executividade apenas para decretar a nulidade da citação por edital, sem extinguir o processo de execução, desafia a interposição do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC e não de Recurso de Apelação, constituindo sua interposição em erro grosseiro que impede que se aplique, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão lançada no id. 161278147 e proferida pelo Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Água Boa nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade manejada por
MARCELO R. MENDES - ME
e
MARCELO RODRIGO MENDES,
decretando a nulidade da citação editalícia dos Executados/Apelados e determinando a intimação do Exequente/Apelante para manifestar-se nos autos requerendo o que entendesse de direito, sob pena de extinção do processo, bem como sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente.

Nas razões recursais (id. 161278149), o
ESTADO DE MATO GROSSO
postula o provimento do Apelo, argumentando, para tanto, a legalidade da citação por edital dos Executados/Apelados.

Contrarrazões dos Apelados pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da citação editalícia (id. 161284151).

Recurso isento de preparo, consoante certidão de id. 161585664, e tempestivo, extraindo-se dos autos na origem (PJe 1º Grau, aba “Expedientes”) que o Apelante registrou ciência da decisão em 02/02/2023, enquanto a presente interposição recursal se deu em 04/02/2023 (id. 161278149), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 28/02/2023.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174858683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente Recurso de Apelação visando à reforma da decisão pela qual foi decretada a nulidade da citação dos Executados via edital (id.161278147).

Não há dúvida de que seja cabível o Recurso de Apelação no caso em que seja proferida sentença em que se acolhe a Exceção de Pré-Executividade, colocando fim à Execução.

Esse, contudo, não é o caso dos autos, onde, apesar de acolher a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo singular o fez apenas e tão somente para reconhecer a nulidade da citação por edital,
verbis
:

“(...)
Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade e
DECLARO
nula a citação por edital promovida nos autos
,
devendo a parte autora se diligenciar e utilizar-se dos meios cabíveis para a localização e citação da parte requerid
a
.

4.
INTIME-SE
o autor para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dia, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção
, manifestando-se ainda acerca de eventual prescrição intercorrente.

Em seguida,
REMETAM-SE
os autos conclusos para demais deliberações. (...)”
(id. 161278147) (g.n.)

Percebe-se que, após reconhecer a nulidade da citação por edital, o Juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse sobre a eventual incidência da prescrição intercorrente da execução,
o que torna evidente a natureza de decisão interlocutória do ato judicial praticado
, fato que desafia o recurso de Agravo de Instrumento e, não, o de Apelação.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE MESQUITA. COBRANÇA DE IPTU.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SEM EXTINGUIR O PROCESSO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
.
Decisão que acolhe, em parte, a exceção de pré-executividade ofertada pela ora recorrida, para o fim de declarar a prescrição da cobrança de IPTU referente ao exercício de 2010, determinando o prosseguimento do feito com relação aos demais exercícios.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que acolhe, em parte, exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo executivo, é o agravo de instrumento.
A interposição de recurso de apelação contra a referida decisão interlocutória constitui erro grosseiro
, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Apelação manifestamente inadmissível. Recurso a que se nega conhecimento, nos termos do inciso III, do art. 932, III do vigente Código de Processo Civil.” (TJRJ. Apelação 00048329220158190213, Relatora: Desa.
Denise Levy Tredler
, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 11/06/2021) (g.n.)

“DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA

PARCIALMENTE PARA
DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL -
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - RECURSO NÃO CABÍVEL
- CABIMENTO, EM TESE, DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DE QUAL SERIA O RECURSO ADEQUADO - ERRO GROSSEIRO DA PARTE RECORRENTE - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - APELO NÃO CONHECIDO
.” (TJPR - APL: 00154345520158160075 Cornélio Procópio 0015434-55.2015.8.16.0075 (Decisão monocrática), Rel.
Antonio Renato Strapasson
, Data de Julgamento: 31/01/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022) (g.n.)

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir de sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dessarte, verificado que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o seu cabimento, de forma que o não conhecimento do Recurso de Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023